Tribunal: TJSP
Processo: 2137095-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU JUNTADA DE CERTIFICAÇÃO DO INCRA E CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – EXIGÊNCIA PREMATURA – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APENAS PARA EVENTUAL REGISTRO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.